Tribunal: TJDFT
Processo: 0003231-43.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. TRANSAÇÃO DAS PARTES QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBIIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – É possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a continuidade de seus serviços. No caso, a certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, o comprovante de cancelamento de sua inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal e o Distrato Social, colacionados aos autos, demonstram a alegada inatividade da empresa Ré, o que é indicativo de que a Ré/Apelante não possui condições financeiras para custear as despesas processuais. Logo, a Ré/Apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de Justiça.
2 – Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as Rés desenvolvem atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e a Autora dela se valeu como destinatária final, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3 - A despeito dos contratempos sofridos pela Autora em virtude do vício de qualidade apresentado no veículo adquirido, o referido inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configura dano que ocasione ofensa aos seus direitos da personalidade.
Apelação Cível provida.